Tribunal: STF
Processo: HC 180729
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis/SC, no processo nº 5019544-04.2019.4.04.7200, acolhendo representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 5 de novembro de 2019, e de outras 24 pessoas, ante a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 2º, inciso I (fazer declaração falsa para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo), da Lei nº 8.137/1990, 2º, § 4º, inciso II (integrar organização criminosa com o concurso de funcionário público), da Lei nº 12.850/2013, 1º (lavagem de dinheiro) da Lei nº 9.613/1998 e 297 (falsificação de documento público), 299 (falsidade ideológica), 317 (corrupção passiva) e 333 (corrupção ativa) do Código Penal. Ressaltou a materialidade e indícios de autoria, considerados relatórios de inteligência financeira e elementos obtidos por meio de quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático. Frisou a integração a organização criminosa voltada a fraude na quitação de débitos tributários, mediante envio de declarações ao Fisco com pedidos de compensação fundados em créditos tributários inexistentes ou inidôneos. Destacou a atuação do grupo desde 2015 até o momento, com prejuízo à União e particulares, na ordem de 2 bilhões de reais, sendo vitimizadas mais de 1.700 empresas e 400 Municípios em 26 Estados.
    No tocante ao paciente, realçou a atuação, por intermédio das empresa EDX Assessoria Tributária Ltda., na captação de clientes do grupo criminoso. Salientou a utilização da pessoa jurídica na dissimulação dos responsáveis pela intermediação e execução de compensação tributária. Fez ver a discrepância entre os rendimentos declarados e a movimentação financeira. Concluiu indispensável a custódia para resguardar a ordem pública e econômica, observado o risco de reiteração delitiva, a necessidade de interromper as atividades da organização, a instrução processual e a aplicação da lei penal. Afastou a viabilidade de medida cautelar diversa, tendo-a como insuficiente. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 556.832/SC. A Presidência, durante as férias coletivas, indeferiu-o liminarmente.
    Os impetrantes sustentam ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, no que, segundo aduzem, o prazo para encerramento do inquérito policial foi esgotado. Frisam a extemporaneidade do despacho mediante o qual o Juízo, em 28 de novembro de 2019, prorrogou o período de permanência dos autos na esfera policial, transcorrido, conforme afirmam, no dia 19 de novembro. Sublinham implicar a ausência de requerimento tempestivo acerca da prorrogação do prazo, tacitamente, o encerramento do procedimento investigatório. Apontam formulado pedido de elastecimento, por delegado de polícia, apenas em 10 de dezembro seguinte. Realçam a juntada, por autoridade policial, de documentos em data posterior àquela alusiva ao término da dilação. Dizem que o vício na prorrogação do inquérito repercute na legalidade da custódia provisória, tornando-a insubsistente.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva, com expedição do alvará de soltura. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o paciente e outros 28 acusados, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. O processo-crime foi autuado sob o nº 5029516-95.2019.4.04.7200.
    Em 17 de dezembro de 2019, o Juízo indeferiu pedido de revogação da custódia provisória. Assentou não implicar o prosseguimento do procedimento investigatório a insubsistência da prisão. Ressaltou a continuidade das investigações, considerado o inquérito nº 50237494720174047200, em relação ao paciente.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal, no dia 23 de março de 2020, revelou estar o processo-crime na fase de instrução.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O que articulado acerca do inquérito policial, tendo em vista a extemporaneidade do despacho por meio do qual determinada a prorrogação, bem assim da juntada de documentos após transcorrido o prazo referente ao prosseguimento da investigação revela mera irregularidade. O lapso previsto para o término do inquérito consubstancia prazo impróprio, cuja inobservância não resulta no encerramento do procedimento investigatório nem repercute na validade da prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O ordenamento jurídico não contempla o arquivamento tácito de inquérito, não caracterizando ilegalidade a continuidade das investigações em relação a fatos e investigados. Precedentes: habeas corpus nº 92.445 e 92.663, Primeira Turma, de minha relatoria; recurso em habeas corpus nº 116.052, Segunda Turma, relator ministro Gilmar Mendes.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator